Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Processo : 0711376-41.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 57854234) opostos por DEBORAH SILVA SANTOS e ADRIANO AUGUSTO COSTA LIMA em face de acórdão (id. 57349240) que negou provimento à apelação da parte autora, cujo intuito era reformar a sentença para determinar a devolução integral dos valores pagos sem a incidência da cláusula penal e para condenar a ré a arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência. Antes de julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos, colacionando instrumento de transação e requerendo sua homologação (id. 59930113). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar a homologação da transação e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator